Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-92.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela Primeira Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargado e acolheu a preliminar nele suscitada para determinar o recebimento do aditamento à inicial, com a anulação de todos os atos praticados após proferida tal decisão, incluída a sentença.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de omissão a respeito da análise sobre a impossibilidade de aditamento à inicial após o indeferimento da tutela provisória, pronunciamento judicial no qual apreciada parcialmente a demanda, e se por tal motivo a situação dos autos seria diversa da contemplada no Enunciado 157 do FONAJE; e (ii) a existência de contradição na afirmação de que o CPC se aplica ao Microssistema dos Juizados Especiais apenas de forma excepcional, mas permitir o aditamento após decisão interlocutória relevante, “em aparente choque com a limitação consagrada no próprio enunciado”.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Da omissão. 5.1. O acórdão embargado analisou detalhadamente a aplicação do Enunciado 157 do FONAJE à hipótese em análise. 5.2. A tese ora defendida pela embargante, além de não ter sido alegada nas contrarrazões, é evidentemente destituída de fundamento jurídico, considerando que, não obstante haja cognição sumária na decisão que analisa a tutela provisória, ela de forma alguma impede o aditamento inicial ou a aplicação do Enunciado 157 do FONAJE, não se confundindo, tampouco, com o fim da fase instrutória. 5.3. Além de ser destituída de qualquer fundamento jurídico, o acolhimento da referida tese causaria uma incongruência no sistema processual, considerando que a decisão que defere ou não a tutela provisória é, muitas vezes, proferida antes mesmo da citação do requerido, como ocorreu na hipótese destes autos, de modo que o acolhimento de tal tese acarretaria a impossibilidade de aditamento até mesmo antes de formada integralmente a relação jurídica processual.
6. Sob a mesma fundamentação, não se verifica contradição no acórdão embargado, pois não há qualquer incompatibilidade entre o Enunciado 157, que prevê a possibilidade de aditamento até o fim da fase instrutória, e a possibilidade de aditamento após decisão interlocutória proferida, como já explicado, antes mesmo da citação, o que evidentemente ocorreu antes do fim da fase instrutória.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.